Tribunal: TJPA
Processo: 0830646-02.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830646-02.2019.8.14.0301

APELANTE: SOLANGE MARIA AYRES LOBO, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, SOLANGE MARIA AYRES LOBO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO ORAL. CÂNCER DE MAMA METASTÁTICO. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Solange Maria Ayres Lobo e pela Unimed de Belém contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a operadora de saúde ao custeio de medicamento antineoplásico oral (Palbociclibe – Ibrance), indicado para tratamento de câncer de mama metastático, e ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de reparação extrapatrimonial. A autora pleiteia a majoração da indenização e dos honorários advocatícios; a operadora busca a reforma integral da sentença, sustentando a legalidade da recusa, a taxatividade do rol da ANS e a ausência de nexo causal para indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a recusa de cobertura de medicamento antineoplásico fora do rol da ANS, prescrito por médico assistente; (ii) estabelecer se a conduta da operadora configura dano moral indenizável; e (iii) determinar a adequação dos valores fixados a título de indenização por danos morais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recusa de fornecimento de medicamento essencial prescrito por médico habilitado configura conduta abusiva, incompatível com o art. 51, IV, do CDC, sobretudo em se tratando de doença grave coberta contratualmente, com fármaco registrado na ANVISA e reconhecido por protocolos terapêuticos.

4.

A Lei nº 14.454/2022 consagrou a natureza exemplificativa condicionada do rol da ANS, autorizando a cobertura de tratamento não listado, desde que comprovada sua eficácia e necessidade clínica, como no caso dos autos.

5.

A negativa de cobertura em cenário de enfermidade grave e progressiva impõe sofrimento adicional à paciente e caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo de prova de prejuízo concreto.

6.

O valor da indenização por danos morais (R$ 7.000,00) mostra-se razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto, não havendo elementos para sua majoração.

7.

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação observam os critérios legais do art. 85 do CPC, sendo inadequada sua revisão em grau recursal por ausência de exorbitância ou irrisoriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

É abusiva a negativa de cobertura de medicamento antineoplásico prescrito por médico assistente, ainda que não incluído no rol da ANS, quando há comprovação de eficácia e necessidade terapêutica.

2.

A recusa injustificada de tratamento essencial à saúde, em contexto de doença grave, configura dano moral presumido, ensejando indenização independentemente de agravamento clínico.

3.

A fixação de indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a condição do paciente e o caráter pedagógico da reparação.

4.

A verba honorária sucumbencial fixada em percentual sobre o valor da condenação deve ser mantida quando ajustada aos parâmetros legais e às peculiaridades da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e XXXII; CDC, arts. 6º, I e VI; 14; 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7193, rel. Min. Roberto Barroso, j. 10.11.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.741.126/SP, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 29.08.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.944.194/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.06.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0830646-02.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/APELADA: SOLANGE MARIA AYRES LOBO (
DEFENSORIA PÚBLICA – LUCIANA SILVA RASSY PALÁCIOS)

APELANTE/APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADV. DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA Nº 11.270-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Versam os autos de Apelações Cíveis interpostas por
SOLANGE MARIA AYRES LOBO e UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que - nos autos da ação (processo em epígrafe) – julgou
“parcialmente procedentes os pedidos da autora, para confirmar em todos os seus termos tutela antecipada deferida no ID 12087088, bem como para condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Autora, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ; e juros de mora de 1% o mês a partir da citação. Condeno a Ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação”.

Em suas razões, discorre a recorrente Unimed argumentando que a negativa de cobertura se deu com respaldo contratual e legal, uma vez que o medicamento não está incluído no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS nem atende aos critérios da Diretriz de Utilização nº 64. Sustenta a aplicação da Lei nº 9.656/1998 como norma especial em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a taxatividade do rol da ANS, conforme interpretação recente do STJ e da RN nº 465/2021. Alega ainda que inexiste ato ilícito, visto que a conduta de negativa de cobertura foi pautada em exercício regular de direito e na necessidade de observância às normas regulatórias. Quanto à indenização por danos morais, afirma que não houve demonstração do nexo de causalidade entre a conduta da operadora e o sofrimento da autora, o qual decorre exclusivamente de seu grave estado de saúde.

Por fim, alega que eventual inadimplemento contratual, mesmo que reconhecido, não gera automaticamente dever de indenizar, postulando a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais e atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Por outro lado, a apelante Autora pleiteia a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios, sustentando que a negativa agravou seu estado emocional e físico, em razão da urgência do tratamento, da dor e do abalo psicológico decorrentes da enfermidade.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

Instado a se manifestar, a d. representante do
Parquet
Maria da Conceição de Mattos Sousa opinou pelo conhecimento e não provimento dos recursos.

É o relatório.
Sem redação final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Conheço
dos recursos, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Cinge a controvérsia dos autos em decidir se a
negativa de cobertura
, pela operadora de plano de saúde, do medicamento antineoplásico oral
Palbociclibe (Ibrance)
, prescrito por médico oncologista para tratamento de
câncer de mama metastático
de beneficiária do plano, sob fundamento de ausência de obrigatoriedade no rol de procedimentos da ANS (DUT nº 64), configura ou não conduta ilícita e abusiva, apta a ensejar o dever de custeio do tratamento e de indenização por danos morais, bem como se o
quantum
fixado em R$ 7.000,00 e o percentual de
15%
a título de honorários sucumbenciais devem ser mantidos, reduzidos ou majorados.

Em outras palavras, discute-se se, à luz do
CDC
, da Lei nº 9.656/1998 e das normas da ANS, o rol administrativo pode prevalecer, de forma absoluta, sobre o direito fundamental à saúde de paciente oncológica em situação de gravidade, a ponto de legitimar a recusa do medicamento indicado pelo médico e, em caso afirmativo, afastar qualquer reparação extrapatrimonial.

O ordenamento jurídico pátrio, em matéria de saúde suplementar, é iluminado por princípios de extração constitucional e infraconstitucional: a dignidade da pessoa humana, o direito à vida e à saúde, a vulnerabilidade do consumidor e a boa-fé objetiva na execução dos contratos, com ênfase na função social da atividade de assistência à saúde. Tais vetores impõem que os ajustes firmados entre usuários e operadoras de planos sejam interpretados de forma sistemática e teleológica, evitando cláusulas e práticas que esvaziem a finalidade primordial do contrato – que é a de garantir, em momentos de enfermidade, acesso efetivo a tratamento adequado e tempestivo.

No caso concreto, é incontroverso que: (1) a autora é beneficiária de plano de saúde administrado pela UNIMED; (2) é portadora de câncer de mama esquerda (CID10 C50.8), tendo se submetido a mastectomia radical e apresentando evolução da doença para pulmão direito e ossos; (3) o médico oncologista assistente prescreveu terapia antiestrogênica combinada com Palbociclibe (Ibrance) e Fulvestranto, com base em protocolo reconhecido (estudo PALOMA 3), visando ampliar a sobrevida livre de progressão; e (4) o medicamento pleiteado possui registro na ANVISA, de modo que sua utilização está regularizada perante a autoridade sanitária competente.

De outro lado, igualmente não se discute que a enfermidade da autora – câncer de mama – é coberta contratualmente. A recusa limitou-se ao fármaco específico, sob o argumento de que a patologia e o estágio da doença não se enquadrariam nos exatos contornos da Diretriz de Utilização nº 64 do rol da ANS, o que levaria à conclusão de ausência de obrigação de custeio, sobretudo diante da alegada natureza taxativa do rol, enfatizada pela operadora.

No ponto, é válido ressaltar, inclusive, a edição da Lei nº 14.454/2022, a qual adotou a tese do
rol exemplificativo condicionado
, para modificar a Lei nº 9.656/98, colocando fim à discussão acerca do caráter do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS ao dispor que:
a)
este constitui referência básica para os planos de saúde (artigo 10, § 12); e
b)

em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente não previsto no rol, a cobertura deverá ser autorizada pelo plano, desde que exista comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico (artigo 10, § 13º, I),
o que é o caso dos autos, diante do

laudo feito por médico especialista, atestando a necessidade do tratamento medicamentoso.

A respeito do referido diploma legal, é válido trazer à baila fragmento do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, em sede da ADI nº 7193, que assim pontou:

“Com efeito,
a tese da natureza taxativa desse rol firmemente combatida pelos autores das ações em julgamento, foi expressamente superada pela superveniente Lei nº 14.454/22
. Essa lei representa uma reação legislativa ao paradigma da taxatividade, após uma onda de reações da sociedade civil à tese.
A superação legislativa do rol taxativo se evidencia pelo que dispõe o § 13 do art. 10 da Lei n.º 9.656/98, com a redação dada pela Lei nº 14.454/22, o qual permite a cobertura de tratamento ou procedimento não previsto no rol, desde que observados determinados requisitos
. Vide: (...)

Percebe-se que
o poder legislativo trouxe uma definição para a relevante e delicada controvérsia acerca da natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, não havendo razão para reabrirmos a discussão
no Supremo Tribunal Federal”.
(STF - ADI: 7193 DF, Relator: Roberto Barroso, Data de Julgamento: 10/11/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: Processo Eletrônico Dje-001 Divulg 09-01-2023 Public 10-01-2023 - destaquei).

De mais a mais, impõe consignar que o medicamento se trata de
antineoplásico oral,
enquadrando-se, portanto, perfeitamente dentre as exceções legais/jurisprudenciais dos medicamentos de uso domiciliar que os planos de saúde são obrigados a custear.

Desse modo, ainda que se reconheça a importância do rol da ANS para
balizar
a cobertura mínima obrigatória e preservar o equilíbrio atuarial do sistema, é certo que, na hipótese dos autos, estão presentes os pressupostos que autorizam a mitigação da taxatividade, porquanto: (i) há doença grave e coberta contratualmente; (ii) o medicamento está registrado na ANVISA e é recomendado em diretrizes terapêuticas específicas para câncer de mama metastático; e (iii) o médico assistente, profissional habilitado, indicou de forma fundamentada a necessidade da terapia combinada. Nessa moldura, a negativa da UNIMED transborda o âmbito de legítima interpretação contratual e configura
conduta abusiva
, incompatível com o art. 51, IV, do CDC e com a boa-fé objetiva.

Corroborando o entendimento ora exposto, colaciono os seguintes julgados deste e. Tribunal em demandas similares, envolvendo o mesmo fármaco:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO DE USO DOMICILIAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DE COOPERATIVA LOCAL. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ABUSIVIDADE NA RECUSA DE TRATAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença de parcial procedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Lilian Cristina Solheiro de Almeida. A decisão agravada reconheceu a legitimidade passiva da cooperativa agravante, determinou o fornecimento do medicamento oncológico Palbociclibe (Ibrance) e confirmou a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00, além da fixação de honorários advocatícios em 11% sobre a condenação, conforme o art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a Unimed Belém possui legitimidade passiva para figurar na demanda, mesmo não sendo a cooperativa contratada diretamente;
(ii) verificar se é obrigatória a cobertura do medicamento oncológico prescrito, ainda que de uso domiciliar e fora do rol da ANS à época;
(iii) determinar a existência de dano moral indenizável pela negativa de cobertura; e
(iv) analisar a correção da fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As cooperativas do Sistema Unimed, apesar de juridicamente autônomas, atuam sob a mesma marca e estrutura integrada, o que atrai a responsabilidade solidária entre elas perante o consumidor, conforme a teoria da aparência e a jurisprudência do STJ.

4. A recusa de cobertura para medicamento oncológico de uso domiciliar prescrito por profissional habilitado é abusiva, ainda que não listado no rol da ANS, pois tal rol possui natureza meramente exemplificativa, e a negativa compromete o direito à saúde e à continuidade do tratamento.

5. A negativa indevida de tratamento essencial à vida caracteriza dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de agravamento clínico. O valor de R$ 5.000,00 é proporcional às circunstâncias do caso.

6. Havendo condenação líquida, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo inaplicável a fixação por equidade. Correta, portanto, a fixação em 11% sobre o valor da condenação.

7. A interposição do agravo interno não revela caráter manifestamente protelatório, não sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Unimed local é parte legítima para responder por negativa de cobertura, diante da atuação integrada das cooperativas do sistema e da aplicação da teoria da aparência.

2. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento oncológico prescrito por médico, ainda que de uso domiciliar e não previsto no rol da ANS.

3. A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial enseja dano moral presumido, sendo devida indenização mesmo sem prova de agravamento clínico.

4. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, sendo incabível a aplicação da equidade quando há condenação líquida.

5. O simples inconformismo recursal, desacompanhado de indícios de má-fé ou abuso, não autoriza a imposição de multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput e XXXII; CDC, arts. 6º, I e VI, 7º, parágrafo único, 14 e 51, I, IV e §1º; Lei nº 9.656/1998, art. 12, I, “c” e II, “g”; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.741.126/SP, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29.08.2022, DJe 31.08.2022;
STJ, AgInt no AREsp nº 1.944.194/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27.06.2022, DJe 30.06.2022;
STJ, AgInt no REsp nº 1.904.349/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.05.2021, DJe 09.06.2021
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811838-80.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/11/2025)

------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANTINEOPLÁSICO ORAL. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. A negativa de fornecimento – para tratamento de doença coberta pelo plano de saúde - de medicamento prescrito por médico especialista, para tratamento de câncer de mama, é considerada abusiva quando há comprovação de sua necessidade e eficácia para o tratamento da beneficiária.

2.
Recurso conhecido e desprovido
. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0860650-56.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/07/2024)

------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.

CUSTEIO DO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM A UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO IBRANCE (PALBOCICLIB) 125MG. APELADA PORTADORA DE CANCER DE MAMA METASTÁTICO PARA FÍGADO E LINFONODOS. MEDICAMENTO SOLICITADO POR PROFISSIONAL CAPACITADO. REGISTRADO PELA ANVISA. ROL TAXATIVO DA ANS. ABUSIVA A NEGATIVA DE COBERTURA E CUSTEIO DE TRATAMENTO. QUESTÃO SUPERERADA COM A PUBLICAÇÃO DA
LEI 14.454
. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Comprovado que a apelada é beneficiária do plano de saúde da apelante, sendo portadora de CÂNCER DE MAMA METASTÁTICO PARA FÍGADO E LINFONODOS, bem como que o tratamento quimioterápico com a utilização do medicamento IBRANCE (PALBOCICLIB) 125mg foi solicitado pelo profissional que acompanha a autora/apelada. II- O fármaco em comento é necessário para o tratamento da apelada, sendo ele registrado pela ANVISA garantidor de uma sobrevida à apelada. III- A questão acerca do rol taxativo da ANS foi superada por meio da com a publicação da
Lei 14.454
no Diário Oficial da União, de modo a operadora de plano de saúde não pode utilizar tal argumento como óbice para fornecer o medicamento em questão, uma vez que se trata de rol mínimo de lista de consultas, exames e tratamentos que devem ser disponibilizados pelo plano de saúde, sendo, portanto, meramente exemplificativo e sem caráter vinculativo. IV-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0851016-02.2019.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 18/10/2022).

------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DA BASE PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSTICO IBRANCE (PALBOCICLIBE). NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PELA OPERADORA DE SAÚDE SOB O FUNDAMENTO DE NÃO CONSTAR NO ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS. ROL NÃO TAXATIVO. NÃO CABIMENTO DO PLANO DE SAÚDE LIMITAR TRATAMENTO INDICADO POR PROFISSIONAL HABILITADO. PRECEDENTES DO C. STJ. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA VERIFICADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DO ART. 133, XI, ALÍNEA "D", DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO".
(TJPA. Agravo de instrumento. Relator Constantino Augusto Guerreiro. Julgado em 20/05/2020).

No que tange aos
danos morais
, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a recusa injustificada de cobertura de tratamento essencial à saúde do consumidor, especialmente em contexto de
doença grave
– a exemplo de câncer – não se resume a mero inadimplemento contratual, mas representa agressão à dignidade do paciente, que se vê compelido a suportar angústia, insegurança e incerteza quanto à continuidade do tratamento, justamente quando mais vulnerável. A situação dos autos revela paciente em curso de tratamento antineoplásico, com doença em progressão para órgãos vitais, que se viu obrigada a recorrer ao Judiciário para obter medicamento potencialmente capaz de ampliar sua sobrevida. Tal quadro é idôneo a caracterizar
dano moral
in re ipsa
,
prescindindo de prova de prejuízo específico.

Quanto ao
quantum
arbitrado – R$ 7.000,00 –, observo que a sentença ponderou a gravidade da conduta, a condição da autora, o porte econômico da ré e o caráter
pedagógico-compensatório
da indenização, destacando a debilidade do seu estado de saúde, o fato de ser idosa, bem como de ter que ingressar em Juízo para garantir seu direito à saúde, o que evidencia uma experiência dolorosa e constrangedora a ensejar lesão extrapatrimonial a seus direitos personalíssimos, o que entendo razoável e proporcional.

Em relação ao pleito de majoração, enfatizo que não se verifica a presença de notícia de agravamento clínico superveniente decorrente da recusa, que pudesse justificar elevação expressiva da indenização. Assim, entendo que o valor fixado
atende ao binômio razoabilidade–proporcionalidade
, devendo ser mantido, razão pela qual
não merece acolhida
o pedido da UNIMED de afastamento do dano moral, nem o pleito da autora de majoração para 10 salários-mínimos.

No que se refere aos
honorários advocatícios sucumbenciais
, o Juízo
a quo
fixou a verba em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, levando em conta o trabalho desenvolvido, a natureza da causa e o local da prestação do serviço. O percentual não se mostra excessivo, considerando-se a complexidade moderada da demanda (tema recorrente nos tribunais, mas de alta relevância social), nem irrisório, a justificar a majoração pretendida. Em sintonia com a orientação do STJ de que a revisão do percentual de honorários, em regra, apenas se admite em hipóteses de flagrante exorbitância ou ínfimo valor, concluo pela
manutenção do patamar fixado na origem
, notadamente quando a sentença encontra-se alinhada aos critérios legais.

Nesse contexto, entendo impositiva a manutenção da r. sentença em todos os seus termos.

Ante todas as considerações,
conheço e nego provimento
ao recurso,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/01/2026